Tribunal: TJBA
Processo: 8002110-90.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002110-90.2023.8.05.0072 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: PATRICIA SANTOS DE JESUS SANTANA Advogado(s): DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. IMPOSSIBILIDADE. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8002110-90.2023.8.05.0072, em que figuram, como embargante, PATRICIA SANTOS DE JESUS SANTANA, e, como embargado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)